Tribunal: TJMT
Processo: 1010984-88.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010984-88.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUCINEIA MARQUES PINTADO - CPF: 785.831.101-82 (APELANTE), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), AMANDA MARQUES PINTADO - CPF: 874.985.021-00 (ADVOGADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– COMPRAS REALIZADAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA APRESENTADO PELO BANCO APELADO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DA RECORRENTE – ÔNUS PROBATÓRIO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

O autor cuidou de demonstrar através dos documentos, extratos e
etc
, o demonstrativo do débito. Portanto, à luz do disposto no art. 373, inciso I do CPC, o requerente logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010984-88.2021.8.11.0040

APELANTE: LUCINEIA MARQUES PINTADO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCINEIA MARQUES PINTADO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1010984-88.2021.8.11.0040,

julgou procedente a presente ação, reconhecendo as dividas referente ao cartão de crédito no importe de R$ 72.437,23 (setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte três centavos). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em mérito, aduz o recorrente a inexistência de prova da origem das dividas.

Afiança que a instituição bancaria, não ajustou aos autos os extratos bancários, assim sendo em suas palavras “
NÃO JUNTA AOS AUTOS EM NENHUM MOMENTO EXTRATO ALGUM, DOS QUAIS ELA ALEGA. É VISIVEL, EM RÁPIDA ANÁLISE AO AUTOS, NOTA-SE QUE NÃO HÁ UM ÚNICO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA SUPOSTA DÍVIDA”.

Verbera a carência dos extratos evolutivos dos débitos.

Assim sendo, ante a ausência de documentos que comprovem a origem da divida, pugna pelo provimento do recurso, julgando improcedente a presente ação de cobrança.

Preparo do recurso recolhido – Id. 220082682.

Contrarrazões arguindo preliminar de dialeticidade, impugnação a justiça gratuita e, em mérito, o desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal.

Argui a instituição financeira, preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos inicias quanto à origem da divida em epígrafe.

Assim, rejeito a preliminar arguida e adentro ao mérito.

Mérito:

No caso dos autos é relevante ressaltar que as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor são aplicáveis ao presente caso, conforme estabelecido na Súmula nº 297 do Eminente Superior Tribunal de Justiça, que determina: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

Como relatado, cuida-se

de Apelação Cível interposta por
LUCINEIA MARQUES PINTADO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1010984-88.2021.8.11.0040,

julgou procedente a presente ação, reconhecendo as dividas referente ao cartão de crédito no importe de R$ 72.437,23 (setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte três centavos). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, aduz a recorrente que o banco não anexou os documentos necessários a fim de comprovar a origem do débito imputado, bem como ausente a cadeia de evolução dos débitos.

Sem delongas, entendo por manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Isso porque, ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou os extratos bancários do cartão de crédito em nome da recorrente, todos atrasados, bem como álculo discriminado da dívida acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida, somente o piedismos que falta os documentos necessários para o aceite da inicial.

Colaciono algumas faturas com os débitos:

Outrossim, do Id. 216210157, ainda constam o evolutivo da divida com os devidos juros e correções monetárias, todos muito bem discriminados pelo banco apelado.

Destarte:

Ao arremate, convêm ainda destacar a ausência de boa-fé da parte apelante, uma vez que, conforme todos os documentos anexados, usou o cartão de crédito para diversas compras de cunho pessoal, tanto em seu município quanto de outros Estado e, ao final, assevera ausência de elementos para o aceite da exordial.

Nesse diapasão, o arcabouço apresentado/construído pela cooperativa é demasiadamente claro e, encontra respaldado no entendimento desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INDEFERIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. De acordo com a dicção do artigo 917, III, § 3.º, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução; todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 2. Tendo em vista a pretensão do Embargante em realizar perícia judicial contábil para comprovar a cobrança de encargos ilegais e
, de outro lado, o seu dever não cumprido de demonstrar, no momento da oposição dos Embargos, o valor que entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, III, § 1.º, do CPC), não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, já que a ausência do valor incontroverso ensejaria rejeição liminar dos Embargos à Execução, nos termos do art. 917, § 4.º, I, do CPC. 3. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado
. (TJ-MT 00008691520168110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022
) – Grifei.

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – NULIDADE AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – CÁLCULO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo. Ao alegar o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido. A realização de perícia contábil não se faz necessária já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas
.
(TJ-MT 10025640620218110037 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)
– Grifei.

E mais:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR.
Cabe ao autor da ação de cobrança, demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência dos fatos que originaram a dívida, sob pena de improcedência do pleito exordial
.
V.v. COBRANÇA - MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - IRREGULARIDADE DE DESCONTOS - ÔNUS DA PROVA.
Cada litigante tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretende seja aplicado pelo Juiz na solução da lide, sendo dever daquele que alega a existência do débito comprovar os valores devidos, enquanto ao réu cabe a demonstração da regularidade dos descontos
.
(TJ-MG - AC: 10000220198881001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)
– Negritei.

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. SUSCITADA NULIDADE DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DETALHADO. NÃO PROCEDÊNCIA. DEMONSTRATIVO APRESENTADO PELO CREDOR SUFICIENTE PARA GARANTIR A AMPLA DEFESA DOS DEVEDORES. PREFACIAL AFASTADA.
REVISÃO DOS ENCARGOS COBRADOS QUE EQUIVALE À ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, VEZ QUE REPERCUTE NO VALOR DO DÉBITO EXIGIDO. NECESSIDADE DE DETALHAMENTO NA INICIAL DOS EMBARGOS DA SOMA INCONTROVERSA E DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. EXEGESE DO ARTIGO 917, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO LEGAL, IN CASU, NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA NO PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR SER A PARTE APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3º, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000577-12.2020.8.24.0077, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. Thu Oct 13 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50005771220208240077, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)
– Grifei.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para o novo importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024